Tribunal: TCU
Processo: 001.735/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9245/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 1/2020 conduzido pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado de Rondônia (Senac-RO) para a contratação dos serviços de " implantação e operação de sistema informatizado integrado de gestão de frota de veículos, via internet, visando à aquisição de combustível, por meio da tecnologia de cartão (com tarja magnética e/ou chip), através de rede filiada credenciada para atender aos veículos automotores da frota ", sob o valor total estimado de R$ 297.528,00; Considerando que o TCU já conheceu da presente representação por meio do Acórdão 1380/2020-TCU-Segunda Câmara , ante o atendimento dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade (Peça 15), tendo, contudo, indeferido o pedido de cautelar suspensiva e prolatado a subsequente determinação nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado de Rondônia que se abstenha de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 1/2020, devendo apresentar ao TCU o seu plano de ação no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação para, após o lançamento do novo edital sem o impedimento à oferta de taxa de administração negativa e a subsequente conclusão da licitação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência desta deliberação, promover a efetiva rescisão do contrato decorrente do referido Pregão Eletrônico no 1/2020, informando, ainda, o resultado do referido plano de ação ao final do novo procedimento licitatório; " Considerando que, em cumprimento à referida determinação, o Senac-RO informou não ter iniciado a execução do contrato decorrente do aludido processo de licitação e, em atendimento às orientações do TCU, teria anulado todos os atos no aludido processo e rescindido o respectivo contrato, não tendo ocorrido a eventual contestação pela empresa interessada, além de ter iniciado o novo processo licitatório para a subjacente contratação (Peça 25); Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a Selog anotou o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 1380/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de propor, adicionalmente, o encerramento do presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 1380/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.735/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli. 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado de Rondônia (Senac-RO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: (a) Fernanda Maia Marques (OAB/RO 3034), entre outros, representando a Administração Regional do Senac no Estado de Rondônia; (b) Felix Jodoval Gil Fernandes Junior, entre outros, representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Administração Regional do Senac no Estado de Rondônia, para ciência, sem prejuízo da efetiva observância ao item 1.7.1 do Acórdão 1380/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.2. arquivar o presente processo.